Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-13.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença condenatória que impôs pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), além da fixação de indenização de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) em favor da vítima. O Ministério Público pleiteia a majoração da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), argumentando a gravidade dos danos emocionais. O réu busca a redução da pena, alegando erro na dosimetria, pois a agravante de crime em ambiente doméstico elevou a pena além da fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) a possibilidade de majoração da indenização fixada em favor da vítima diante da gravidade dos danos emocionais alegados;
(ii) a adequação da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena em razão da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica é permitida, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da vítima ou da acusação, conforme jurisprudência consolidada. No entanto, o montante deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando valores irrisórios ou excessivos.
4. O valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze) estabelecido na sentença atende ao critério compensatório e dissuasório, não se justificando sua majoração, pois a indenização mínima fixada em sede penal não impede futura apuração mais detalhada na esfera cível.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de aumento de pena por agravante deve ser fundamentada concretamente quando superior a 1/6 (um sexto), sendo inválida a elevação sem justificativa específica.
6. No caso concreto, a pena intermediária foi aumentada além da fração de 1/6 (um sexto) sem motivação idônea, impondo-se o redimensionamento da pena com a aplicação do patamar adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa provido para ajustar a fração de aumento da pena à fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime aberto.
Tese de julgamento:
1. A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser revista na esfera cível.
2. O aumento da pena pela incidência de agravante deve ser fundamentado concretamente quando superior à fração de 1/6 (um sexto).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 61, II, f, 147, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2282442/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003926-13.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.531.731-50 (APELANTE), JOSSIANE TAVARES DE FREITAS - CPF: 029.788.591-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença condenatória que impôs pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), além da fixação de indenização de R$ 1.412,00
(mil quatrocentos e doze reais)
em favor da vítima. O Ministério Público pleiteia a majoração da indenização para R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, argumentando a gravidade dos danos emocionais. O réu busca a redução da pena, alegando erro na dosimetria, pois a agravante de crime em ambiente doméstico elevou a pena além da fração de 1/6
(um sexto)
sem fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) a possibilidade de majoração da indenização fixada em favor da vítima diante da gravidade dos danos emocionais alegados;

(
ii
) a adequação da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena em razão da agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica é permitida, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da vítima ou da acusação, conforme jurisprudência consolidada. No entanto, o montante deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando valores irrisórios ou excessivos.

4.
O valor de R$ 1.412,00
(mil quatrocentos e doze)
estabelecido na sentença atende ao critério compensatório e dissuasório, não se justificando sua majoração, pois a indenização mínima fixada em sede penal não impede futura apuração mais detalhada na esfera cível.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de aumento de pena por agravante deve ser fundamentada concretamente quando superior a 1/6
(um sexto)
, sendo inválida a elevação sem justificativa específica.

6.
No caso concreto, a pena intermediária foi aumentada além da fração de 1/6
(um sexto)
sem motivação idônea, impondo-se o redimensionamento da pena com a aplicação do patamar adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa provido para ajustar a fração de aumento da pena à fração de 1/6
(um sexto)
, fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime aberto.

Tese de julgamento:

1.
A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser revista na esfera cível.

2.
O aumento da pena pela incidência de agravante deve ser fundamentado concretamente quando superior à fração de 1/6
(um sexto)
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 61, II,
f
, 147, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2282442/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação crimina
l interpostos pelo
Ministério Público
e pelo réu
Gilmar Ferreira dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0003926-13.2020.8.11.0064

pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual condenou o último pela prática do crime previsto no art.
147
, caput,
do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
2 (dois) meses de detenção
, em regime
aberto
, além do valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a título de indenização pelos danos materiais e morais em favor da vítima (Id. 248312160).

Inconformado, o
Ministério Público
, por meio das razões recursais de Id. 248312164

requer
a majoração
d
a indenização fixada em R$ 1.412,00
(mil quatrocentos e doze reais)
para R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, argumentando que os danos emocionais e psíquicos sofridos pela vítima, decorrentes de agressões e ameaças, justificam um valor reparatório maior
.

Por sua vez
Gilmar Ferreira dos Santos
nas razões vistas no Id.

248312169

busca
a redução da
sua pena, alegando erro na dosimetria, pois
a agravante de crime em ambiente doméstico elevou a pena além do limite de 1/6 sem justificativa concreta
.

Nas contrarrazões que se encontram nos Ids.
248312173

e
248312170
, os apelados contrariaram as razões recursais das partes adversas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, é pelo
provimento do recurso
ministeria
l e
parcial provimento do recurso defensivo
(Id. 230647653), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, CP) PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA INTERMEDIÁRIA - A agravação da pena com base no art. 61, II, "f", do Código Penal, que trata de abuso de autoridade ou prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, é compatível com o crime de ameaça no contexto da violência doméstica. ELEVAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - A elevação da pena para além da fração de 1/6 sem a devida fundamentação contraria a jurisprudência consolidada, que estabelece que aumentos ou reduções da pena devem ocorrer de forma fundamentada e não superior a 1/6, salvo justificativa concreta. (
AgRg
no
AREsp
: 2282442 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/03/2023). REDIMENSIONAMENTO DA PENA - O acréscimo na segunda fase da dosimetria da pena, no mesmo patamar da pena-base, sem justificativa, deve ser reavaliado à luz da orientação jurisprudencial, que exige fundamentação para qualquer acréscimo superior à fração padrão de 1/6. INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA - PROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA - Dada a gravidade dos fatos relatados pela vítima, que mencionou ter sofrido agressões físicas e verbais em múltiplos episódios de violência durante a convivência com o acusado, é necessária a elevação do valor da indenização ao montante solicitado na inicial acusatória. PARECER PELO
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO E
PROVIMENTO
AO APELO ACUSATÓRIO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado
Gilmar Ferreira dos Santos recorre para reduzir sua pena de 2
(dois)
meses de detenção, alegando erro na dosimetria, pois a agravante de crime em ambiente doméstico elevou a pena além do limite de 1/6
(um sexto)
sem justificativa concreta. Já o Ministério Público busca majorar a indenização fixada em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), argumentando que os danos emocionais e psíquicos sofridos pela vítima, decorrentes de agressões e ameaças, justificam um valor reparatório maior.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id. 248311677, narra os fatos desta forma:

[...]
em maio de 2020, durante o dia e durante a noite, na residência comum, localizada na Rua Corredor Público, Gleba Dom Bosco, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com uma faca e com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira
Jossiane
Tavares de Freitas, conforme BO 2020.64172 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado pegou uma faca e disse para a vítima que aquela faca era para ela. Com medo, a vítima comunicou a delegacia especializada que lavrou o boletim de ocorrência e instaurou o inquérito policial. Interrogado, o denunciado negou os fatos.
[...]

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise
das insurgências recursais.

Do recurso do Ministério Público.

O
art.
387, IV, do Código de Processo Penal, estabelece que ao proferir sentença condenatória, o Juiz
“fixará valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

É importante consignar, além disso
,
que
em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que é possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do valor.

Ressalta-se, por oportuno, que, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, ou seja, dano presumido, não é necessária instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na tese firmada n
.
983:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito

doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

É cediço que, em relação aos critérios para a fixação do valor do dano moral, deverá o
j
ulgador se ater às balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

Certo, entretanto, que do mesmo modo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento ilícito para quem o sofreu, também não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano.

Diante disso, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em análise à sentença condenatória, observo que a d.
s
entenciante estabeleceu o montante da verba indenizatória em favor da vítima no importe de
R$ 1.412,00
(mil quatrocentos e doze reais)
, fundament
ando a
sua
decisão dentro dos parâmetros legais, sendo desnecessária a majoração pretendida pelo Ministério Público, pois a reparação já cumpre sua função compensatória.

Ademais, n
os termos do art
.
387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de indenização mínima tem por objetivo garantir uma reparação imediata à vítima, sem esgotar a possibilidade de uma análise mais aprofundada na esfera cível.

Sendo assim, deve ser mantido o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Do recurso de
Gilmar Ferreira dos Santos

Se insurge a defesa
em face da dosimetria
,

alegando que a pena intermediária está desproporcional, por ter sido feito aumento maior do que 1/6
(um sexto)
pela agravante

descrita no
art.
61, II,
f
, do Código Penal
.

É cediço que a legislação não estabeleceu critério fixo de aferição de pena, portanto, a jurisprudência aconselha a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para agravar ou atenuar a reprimenda, sendo necessária fundamentação concreta para utilização de fração diversa.

Colaciona-se, por oportuno, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DA LCP. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA "F", DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a defesa busca redimensionar a pena imposta ao agravante, condenado pelo crime de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), com aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, ao fundamento de que a fração de aumento superior a 1/6 careceu de motivação concreta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena em decorrência da agravante do art. 61, II, f, do CP, analisando se a fundamentação apresentada justifica o incremento de 1/3 sobre a pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, na ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, a fração de aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria deve ser fundamentada de forma concreta,
especialmente quando aplicada fração superior ao patamar de 1/6. 4
. No caso concreto, a fração de aumento de 1/3 foi aplicada em razão da agravante do art. 61, II, f, do CP, porém sem a devida fundamentação concreta que justificasse tal patamar. As instâncias de origem limitaram-se a reconhecer a agravante pela prática de contravenção penal contra ex-companheira, mas não apontaram elementos específicos que dessem suporte à exasperação na referida fração. 5. Diante da ausência de motivação concreta para o incremento superior a 1/6, procede-se ao redimensionamento da pena, ajustando-se a fração de aumento ao patamar de 1/6, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, REDUZINDO A PENA DO RECORRENTE A 28 DIAS DE PRISÃO SIMPLES.
(
AREsp
n. 2.437.821/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Destacamos

Assim, considerando fração de aumento utilizada na origem se mostrou desproporcional, inexistindo fundamentação concreta para utilização de fração diversa, a pena provisória deve ser reduzida.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Gilmar Ferreira dos Santos

seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena basilar em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, porém, há a presença da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal,

por isso aumento em
1/6 (um sexto)
fixando a pena intermediária em 1 (um) mês
e 5 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva
diante da ausência de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena final, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo que foi imposto ao apelante.

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque os crimes foram cometidos no âmbito doméstico e mediante grave ameaça.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
. Por outro lado,
dou provimento
ao recurso de
Gilmar Ferreira dos Santos
, para
aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
na segunda fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em
1
(um)
mês e 5
(cinco)
dias de detenção
, mantido o regime inicial aberto e os demais termos da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025